Tribunal: TJSP
Processo: 2105770-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação ordinária declaratória de rescisão contratual e nulidade de cláusula c.c. restituição de quantia paga, indenização por dano moral e tutela antecipada - Indeferimento da tutela de urgência que visava suspender a cobrança e exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de prestação de serviços bem como da multa compensatória e autorizar os acionantes a

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA – Ação ordinária declaratória de rescisão contratual e nulidade de cláusula c.c. restituição de quantia paga, indenização por dano moral e tutela antecipada - Indeferimento da tutela de urgência que visava suspender a cobrança e exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de prestação de serviços bem como da multa compensatória e autorizar os acionantes a iniciarem a construção do imóvel no terreno, visto a existência de cronograma estabelecido pelo órgão financiador – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105770-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
PATRÍCIA SILVA RODRIGUES FERRO (JUSTIÇA GRATUITA) e JAKSON
NUNES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados SANDRA R. C.
APARECIDO DA COSTA CONSTRUTORA ME (SOBENS CONSTRUTORA) e
SANDRA REGINA CUSTODIO APARECIDO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105770-50.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 41808
2
VOTO No 41808
AGRV. No 2105770-50.2020.8.26.0000
COMARCA: Sorocaba (4a Vara Cível)
AGVTES.: Patrícia Silva Rodrigues Ferro e Jakson Nunes Rodrigues
(A)
AGVDAS.: Sandra R. C. Aparecido da Costa Construtora Me -
Sobens Construtora e outra (R)
TUTELA DE URGÊNCIA Ação ordinária declaratória de
rescisão contratual e nulidade de cláusula c.c. restituição de
quantia paga, indenização por dano moral e tutela antecipada -
Indeferimento da tutela de urgência que visava suspender a
cobrança e exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do
contrato de prestação de serviços bem como da multa
compensatória e autorizar os acionantes a iniciarem a
construção do imóvel no terreno, visto a existência de
cronograma
estabelecido
pelo
órgão
financiador

Circunstâncias dependentes de aferição contraditória

Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos Decisão
mantida Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Patrícia Silva Rodrigues Ferro e Jakson Nunes Rodrigues, em ação
ordinária declaratória de rescisão contratual e nulidade de cláusula c.c.
restituição de quantia paga, indenização por dano moral e tutela
antecipada (contrato de prestação de serviços de assessoria e
construção de imóvel no terreno localizado na Rua Bernardo Martins
Junior, n° 14-A, quadra A-8, Jardim Residencial Martinez, Sorocaba-
SP, firmado em 26.08.2019, no valor de R$33.600,00, fls. 1/13 e 29/43
dos autos originários) movida em face de Sandra R. C. Aparecido da
Costa Construtora Me - Sobens Construtora e Sandra Regina Custódio
Aparecido da Costa, contra r. decisão reproduzida a fls. 9 (fls. 149 dos
autos originários) que, dentre outras providências, indeferiu o pedido de
tutela provisória de urgência postulado pelos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105770-50.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 41808
3
Alegam os agravantes, em resumo que (1) as partes
firmaram contrato no valor de R$33.600,00 para construção do imóvel
e o restante dos recursos seria obtido através de financiamento junto à
CEF e (2) ocorre que por culpa exclusiva da agravada, que deixou
transcorrer o prazo de 120 dias para a apresentação dos documentos
para o financiamento, houve um segundo pedido de aprovação, que
resultou na diminuição do valor do financiamento, aumentando o valor
que deveria ser desembolsado com recursos próprios e, por sua vez, a
agravada “passou a impor um aumento abusivo nas parcelas como
condição para a construção do imóvel, em valores totalmente diversos
daqueles pactuados em contrato” (fls. 1/8).
Pedem-se a antecipação da tutela provisória de
urgência e a reforma da r. decisão combatida.
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação
da tutela recursal postulada, dispensaram-se informações bem como
contraminuta (rés ainda não citada) e iniciou-se o julgamento virtual
(fls. 83).
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. De feito, no vertente caso, cinge-se o meritum
causae em aferir se os elementos existentes nos autos têm o condão de
comprovar, ou não, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a
concessão da tutela de urgência pretendida (antecipação da tutela
definitiva).
Dispõe o artigo 300, caput, do atual Código de
Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105770-50.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 41808
4
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil . Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105770-50.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 41808
5
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
No caso dos autos, como bem apontado pelo MM.
Juiz de primeiro grau, não há como vislumbrar, desde logo, a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
Efetivamente, não há como constatar de plano se
houve culpa exclusiva das agravadas, como alegam os agravantes,
tampouco há prova sequer indiciária a respeito, remanescendo o
aduzido na inicial, desse modo, controverso e duvidoso.
Anota-se, mais, que todo prejuízo material e moral
que os agravantes vierem a sofrer em razão do alegado poderá ser,
eventualmente, se comprovado, objeto de devido ressarcimento, em
sede e momento próprios.
Assim, ressoa imperiosa a necessidade da instrução
da demanda, em respeito ao princípio do contraditório, para se proceder
à análise da procedência ou não das razões invocadas pelos agravantes.
Enfim, considerando os fatos narrados no pedido
inicial da agravante e os documentos que o instruíram, mostra-se
incabível, por ora, a concessão da tutela de urgência pleiteada que, a
teor do artigo 296, caput, do CPC, poderá ser novamente apreciada, em
decisão fundamentada, caso elementos seguros de convencimento
sejam apresentados no decorrer do contraditório ou após cognição
exauriente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105770-50.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 41808
6
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica